Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTARIA N° 101/2016, DO TJDFT. Nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, e da Portaria n° 101/2016, do TJDFT, se a parte que solicitou a prova pericial for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser custeados pelo TJDFT, com possibilidade de ressarcimento ao final da lide, caso a parte contrária seja sucumbente e não esteja sob o pálio da justiça gratuita.